Tribunal: TJSP
Processo: 2364640-65.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Condenação pelos crimes de roubos circunstanciados, latrocínio tentado e latrocínio consumado (art. 157, § 2o, inciso II e 2o-A, I por duas vezes, na forma do art. 70; art. 157, § 3o, II, c/c. art. 14, inciso II, na forma do art. 29; art. 157, § 3o, na forma do art. 29; art. 157. § 2o, II e 2o-A, I e art. 157, §2o, II e §2o-A, I, todos c/c. art. 71, todos do Código Penal).

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Condenação pelos crimes de roubos circunstanciados, latrocínio tentado e latrocínio consumado (art. 157, § 2o, inciso II e 2o-A, I por duas vezes, na forma do art. 70; art. 157, § 3o, II, c/c. art. 14, inciso II, na forma do art. 29; art. 157, § 3o, na forma do art. 29; art. 157. § 2o, II e 2o-A, I e art. 157, §2o, II e §2o-A, I, todos c/c. art. 71, todos do Código Penal). Pedido: absolvição do peticionário, por insuficiência probatória de autoria e, subsidiariamente, o afastamento da agravante de calamidade pública.
Materialidade e autoria: provas produzidas em regular instrução que autorizam a condenação.
Agravante de crime cometido durante calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea "j", do Cód. Penal): interpretação do texto de lei que não enseja erro técnico ou hipótese de clamorosa injustiça.
Ademais, o pedido não se enquadra no inc. I, do art. 621 do Código de Processo Penal, pois busca apenas novo julgamento da causa quanto à dosimetria, mas para que não se alegue omissão é caso de improcedência.
PEDIDO IMPROCEDENTE.